Tribunal: TJPA
Processo: 0151161-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0151161-07.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDENORA DE OLIVEIRA NONATO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito previdenciário. Agravo interno em ação previdenciária. Pensão por morte. Servidor temporário. Contribuição ao regime próprio de previdência. Responsabilidade do igeprev. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação, mantendo sentença de procedência parcial em Ação Previdenciária, visando à concessão de pensão por morte e ao pagamento de valores retroativos à apelada, em decorrência do falecimento de seu esposo, servidor público temporário do Estado do Pará, vinculado ao Regime Próprio de Previdência.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se o IGEPREV é responsável pelo pagamento da pensão por morte a dependente de servidor temporário que contribuiu ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); bem como, verificar se há ilegalidade na decisão judicial que reconheceu tal direito.

III.
Razões de decidir

3.

O servidor falecido mantinha vínculo jurídico com a Administração Estadual na condição de temporário desde 1989, tendo contribuído por cerca de 25 anos ao RPPS, sem qualquer registro de vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

4.

A Administração Estadual, mesmo após a EC 20/1998, não providenciou a alteração do regime previdenciário do servidor, tampouco realizou compensação financeira com o INSS, nos termos da Lei nº 9.796/99.

5.

O recolhimento contínuo de contribuições ao fundo gerido pelo IGEPREV gera legítima expectativa de direito à concessão de benefícios por este, conforme reconhecido em precedentes da própria Corte.

6.

A agravada, esposa do falecido, encontra-se em idade avançada e comprovou a condição de dependente, sendo presumida sua dependência econômica nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

7.

A decisão na ADI nº 7.198 do STF, que reconheceu a submissão de servidores temporários ao RGPS, não impede a concessão do benefício neste caso específico, em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas consolidadas.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo nº 0151161-07.2016.8.14.0301) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que negou provimento à Apelação interposta pelo agravante, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte c/c Cobrança de Valores Retroativos ajuizada por ALDENORA DE OLIVEIRA NONATO.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão
:

De igual modo, não há qualquer evidência de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir à apelada o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal.

Também não há demonstração de que Administração Estadual providenciou a devida compensação como determina a Lei nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

Nessas condições, considerando que todo o recolhimento previdenciário foi feito para o fundo gerido pelo IGEPREV, não há como afastar a responsabilidade do IGEPREV.

Situações semelhantes à dos autos já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, tendo esta Corte reconhecido a obrigação do IGEPREV em pagar a pensão por morte aos dependentes de segurados que durante anos estiveram vinculados ao Regime Próprio. (...)

Ante o exposto, em atenção ao princípio da dignidade humana, da proteção à pessoa idosa e, com base em precedentes desta E. Corte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação
.

Em suas razões, o IGEPREV afirma que o falecido esposo da apelada não era ocupante de cargo público e que por esta razão seria incabível a pretensão à pensão por morte pelo Regime Próprio de Previdência Social-RPPS.

Sustenta que a sentença deixou de analisar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal-STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade- ADI nº 7.198, que decidiu pela inconstitucionalidade do art.98-A da Lei Complementar nº 39/2002, deliberando que os Agentes Públicos não titulares de cargos efetivos devem estar submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do Art. 40, caput e §13, da CF/88.

Requer o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, a agravada requer a manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso com base no CPC/15 e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença, que determinou que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte em favor da agravada, bem como, efetue o pagamento das parcelas retroativas ao óbito de seu marido.

No caso dos autos, a agravada pleiteia pensão por morte junto ao IGEPREV em decorrência do óbito de seu marido,
FRANCISCO RAIMUNDO NONATO, falecido em 10 de março de 2014, conforme Certidão de Óbito juntada aos autos (id
(id 13618277 - Pág. 7)
.

Os documentos que instruem o processo evidenciam que o de cujus mantinha vínculo jurídico com a Administração Estadual, porém de natureza temporária, conforme cópia da Portaria de nomeação, com o seguinte teor:

[...]. A Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará, usando de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto nº 2252 de 20 de maio de 1982;

Resolve

I – Admitir, FRANCISCO RAIMUNDO NONATO, para a função de Auxiliar Técnico, lotado neste Instituto na qualidade de Servidor Temporário, sob o regime da Lei nº 5.389 de 16.09.87 no período de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 02.01.89. [...].

Segundo o art. 40, § 13 da Constituição Federal, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência, conforme art.40 § 13 da Constituição Federal cujo teor transcrevo:

CF/88

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário
, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§ 13
- Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
.

Em que pese a mencionada norma sujeitar os servidores temporários ao Regime Geral de Previdência, cumpre destacar que o referido dispositivo somente foi incluído no texto constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, enquanto o ex-segurado ingressou no serviço público no ano de 1989, ou seja, muito antes da sua entrada vigor.

Somado a isso, observa-se que o falecido contribuiu por cerca de 25 cinco anos para o fundo previdenciário estadual, conforme histórico de contribuições previdenciárias, assinado pela Diretora de Previdência do IGEPREV (id 13618278 - pág. 20 e id 13618279 - pág. 1).

Logo, verifica-se que mesmo após a Emenda Constitucional nº 20, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do ex-servidor, que durante toda a vigência de seu contrato contribuiu para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado.

De igual modo, não há qualquer evidência de que o de cujus possuía cadastro e contribuições junto ao INSS para que pudesse permitir à apelada o requerimento da pensão por morte à Autarquia Federal.

Também não há demonstração de que Administração Estadual providenciou a devida compensação como determina a Lei nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

Nessas condições, considerando que todo o recolhimento previdenciário foi feito para o fundo gerido pelo IGEPREV, não há como afastar a responsabilidade do IGEPREV.

Ressalta-se, ainda, que a agravada é senhora em idade avançada, não sendo razoável que a idosa fique desamparada até que a Administração Estadual resolva definir a situação previdenciária do de cujus, que ao longo dos anos, contribuiu compulsoriamente para o fundo gerido pelo apelante.

Situações semelhantes à dos autos já foram objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, tendo esta Corte reconhecido a obrigação do IGEPREV em pagar a pensão por morte aos dependentes de segurados que durante anos estiveram vinculados ao Regime Próprio. Senão vejamos os precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO ? REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ? APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE.

1 ? Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda.

2
- Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento

providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social ? RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto
.

4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73.

5 ? Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, ?g?, da Lei Estadual n.º 5.738-93.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(2018.00550270-92, 185.711, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a)).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR QUASE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTES FILHOS MENORES DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PLEITEANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A REFORMA DA DECISÃO E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE.

1 ?
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por quase 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelado ter conhecimento do vínculo precário da falecida em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência

Social ? RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.

2 - Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como os apelantes requererem a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente os deixam desamparados do direito que constitucionalmente possuem na condição de dependentes, filhos menores da falecida,

qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3 ? Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, com o feito devidamente instruído, com observância ao contraditório e ampla defesa pelo réu e todas as provas necessárias juntadas aos autos.

4 ? Comprovada a condição de filhos menores dos apelantes, portanto dependentes da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a

devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos em razão da tutela antecipada deferida.

5 ? Com a inversão do ônus da sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

6 - Improvido o recurso do réu que se insurge apenas quanto à ausência de condenação em verba honorária de sucumbência, ante a reforma da sentença.

7 ? Recurso dos autores provido. Recurso do réu prejudicado, à unanimidade. Sentença reformada.

(2017.02630913-65, 177.143, Rel.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-23).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANT CASADA COM O SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1 -
Dos documentos colacionados aos autos constata-se que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais de 20 anos até a data óbito. 2 - Apesar do apelado ter conhecimento do vínculo precário do servidor falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência

Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda.

Precedente TJPA.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre

previdenciários não haveria como a apelante requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente a deixa desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

4 – Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento.

5 –
Comprovada a condição de esposa da apelante, sua dependência econômica é presumida, devendo ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), com o ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

6 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença reformada.

(TJ-PA - APL: 00381198220138140301 BELÉM,
Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Data de Julgamento: 09/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/06/2016).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) - PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO ? PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ? PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO. BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO -

OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ.

I
- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (venire contra factum proprium), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria.

II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento.

III- Ademais,

comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão.

IV- De outra

forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor da Súmula n. 340 do STJ.

V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Em Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

(2015.03899580-54, 152.269, Rel.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-16).

Assim, as especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana impõem a manutenção da sentença, não havendo que se falar em violação à decisão proferida na ADI nº 7.198, tendo em vista a distinção realizada no julgado e as peculiaridades do caso.

Do mesmo modo, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto
benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância
do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Conforme se infere dos dispositivos transcritos, a esposa encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

O processo encontra-se instruído com o comprovante residência da agravada (id 13618277 - Pág. 3), Certidão de casamento (id 13618277 - Pág. 5); Certidão de óbito contendo a informação de que o falecido residia no mesmo endereço da agravada (id 13618277 - Pág. 7); contracheque do de cujus (id. 13618277 - pág. 10); ficha funcional, em que a agravada consta como dependente do ex-servidor (Num. 13618277 - Pág. 13), dentre outros. Portanto, não há razões para a modificação da sentença nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos da fundamentação.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025